Tribunal: TJMT
Processo: 1030457-14.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE COMPRAS – INEXISTÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO DA CONTRATAÇÃO – RECURSO REJEITADO.
I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.
II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
III – Ademais, em pese a irresignação, a parte embargante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a necessidade da justiça gratuita.
Vistos etc.
Embargos de Declaração interpostos por FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, contra Decisão Monocrática proferida pelo relator, na Apelação 1030457-14.2020.8.11.0002, proposta pelo ora embargante em desfavor de BANCO BMG SA.
Na origem, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA aduziu que necessitando de dinheiro, em setembro de 2014, acreditou ter realizado empréstimo consignado junto à parte requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com o Banco BMG S/A, com descontos mensais diretamente de seu benefício previdenciário.
Que posteriormente descobriu que empréstimo foi realizado na modalidade cartão de crédito consignado, e que os descontos seriam referentes ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não havendo abatimento do saldo devedor, tratando-se portando de operação não pretendida pela autora.
Requereu a nulidade da contratação com a repetição do indébito, e alternativamente a conversão do contrato para empréstimo consignado.
O BANCO BMG SA apresentou contestação colacionando aos autos faturas referentes ao suposto cartão de credito, bem como o TED referente à transferência do valor efetivamente emprestado.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:
"No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora estava ciente das especificidades da modalidade de contratação, muito menos de que tenha recebido, desbloqueado e/ou utilizado o cartão de crédito, ou ainda, que a mesma tenha recebido as respectivas faturas, o que torna evidente a sua vontade de contratar o empréstimo consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não" cartão de crédito
consignado".
(...)
Aliado a isso, não tendo demonstrado o réu que a autora recebeu o cartão de crédito, as faturas apresentadas não são provas hábeis de que a autora utilizou o suposto cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços de consumo, o que demonstra que sua intenção era, na verdade, a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, e não de cartão de crédito.
O empréstimo RMC objeto da presente lide possui índices de juros superiores à normativa estabelecida pelo Banco Central aplicável ao contrato de empréstimo consignado, mormente porque o primeiro enseja a pactuação de crédito rotativo atinente ao saldo, o que resulta na prorrogação do prazo da avença e no aumento do débito em virtude do adimplemento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que é descontado diretamente do benefício previdenciário da autora, mensalmente, restando o saldo do principal.
(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:
a) Converter a contratação entabulada entre as partes para empréstimo consignado, no valor auferido pelo autor por meio dos saques nos valores de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com aplicação dos encargos definidos para tal modalidade de empréstimo pelo Banco Central à época da avença, com a devida restituição, na forma simples, dos valores já descontados a título de empréstimo RMC e abatidos do saldo devedor, corrigidos monetariamente da data do desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação.
b) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), devendo incidir juros moratórios calculados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto a título de RMC realizado no benefício previdenciário), ex vi Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.
c) Decaindo a autora da parte mínima do pedido, condeno o banco requerido ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC.
Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que a autora não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter comparecido na audiência conciliatória, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente ao 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.
Consigno que a concessão de gratuita de não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, § 4o, da CNGC, proceda a Secretaria conforme determinado na Seção 28 da CNGC.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
P. I. e Cumpra-se."
Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) restou devidamente comprovada à relação jurídica entre as partes, através da juntada das faturas do cartão de crédito, bem como através do comprovante de deposito do valor emprestado; (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos.
Após analise dos autos, o relator monocraticamente proferiu o seguinte Decisão Monocrática:
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem.
Inicialmente esclareço que a parte autora não nega ter realizado o empréstimo bancário com a instituição bancaria ora Apelada.
Assim, o Banco Apelante trouxe aos autos o comprovante do TED efetuado o deposito dos empréstimos diretamente na conta corrente da parte apelante (id. 93037950 - Pág. 9).
Ademais, também restou demonstrado que a parte apelante efetuou saque no valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como efetuou compras na loja Ateliê Mãos de Fada (id. 93037950 - Pág. 10), e serviços da empresa Embratel (id. 93037950 - Pág. 11).
Assim, não restam dúvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes referente ao cartão de crédito.
Nesse sentido, friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito.
(...)
Logo havendo provas do uso do cartão de crédito, entendo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao beneficio da justiça gratuita.
Ainda inconformada, a parte apelante apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que; (i) existe contradição quanto a consolidação do tema nesta Segunda Câmara; (ii) existencia de contradição já que o cartão seque lhe foi enviado; (iii) que a divida é impagável; (iv) que existe omissão, já que supostamente a decisão não se manifestou sobre a nulidade do suposto contrato.
A parte adversa se manifestou pela rejeição dos Embargos.
É o relatório.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem,
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, os quais, faço a transcrição.
Senão Vejamos:
“Inicialmente, verifico que a parte apelante requereu o deferimento da justiça gratuita.
Dessa forma, determinei que a parte apelante comprovasse a necessidade do deferimento da gratuidade (id. 78588999 - Pág. 1).
Entretanto, conforme certidão encartada ao id. 79919984 - Pág. 1, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem colacionar aos autos qualquer manifestação.
Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Sobre o assunto, colaciono jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AGINT NO ARESP 1395383/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/03/2019, DJE 08/04/2019).
Assim, intime-se a parte a Apelante ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se”.
Dessa forma, é evidente que não existe omissão no julgamento do Recurso.
Friso que a insatisfação da parte Embargante deve ser atacada em recurso próprio.
Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =